Tribunal: TJSP
Processo: 0000425-95.2015.8.26.0262
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Homicídio culposo na condução de automotor - Nulidades não caracterizadas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Descumprimento de dever de diligência autenticado nos autos - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas, substituída a corporal por restritivas de direitos - Redução, todavia, da prestação pecuniária que se mostra necessária - Recurso parcialmente provido para este

Ementa:
Homicídio culposo na condução de automotor - Nulidades não caracterizadas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Descumprimento de dever de diligência autenticado nos autos - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas, substituída a corporal por restritivas de direitos - Redução, todavia, da prestação pecuniária que se mostra necessária - Recurso parcialmente provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000425-
95.2015.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante LUCIANO APARECIDO
LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso exclusivamente para reduzir a 01 (um) salário mínimo a
prestação pecuniária fixada em substituição à pena privativa de liberdade; mantém-
se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-95.2015.8.26.0262 -Voto no 14.834
2
Voto no 14.834
Apelação n.o 0000425-95.2015.8.26.0262
Homicídio culposo na condução de automotor -
Nulidades não caracterizadas - Autoria e
materialidade
delitivas
comprovadas
-
Descumprimento
de
dever
de
diligência
autenticado nos autos - Condenação mantida -
Penas corretamente arbitradas, substituída a
corporal por restritivas de direitos - Redução,
todavia, da prestação pecuniária que se mostra
necessária - Recurso parcialmente provido para
este fim.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 344/351) que julgou
procedente a ação penal e condenou Luciano Aparecido Lopes, como incurso no artigo
302, caput, da Lei no 9.503/97, à pena detentiva de 02 (dois) anos (em regime aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de
dez salários mínimos em favor de familiares da vítima ou a entidade pública ou privada
com finalidade social), e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses.
Preliminarmente, o réu aduz a nulidade do feito por inépcia da denúncia e por
ausência de análise, na sentença, de teses e pedidos formulados pela defesa. No mérito,
pleiteia a absolvição por insuficiência de provas acerca da culpa e, alternativamente, a
redução da corporal e da prestação pecuniária, esta última fixada, no seu dizer, com
demasiado rigor (fls. 369/386).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 390/392), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 406/411).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-95.2015.8.26.0262 -Voto no 14.834
3
O apelante foi condenado porque praticou homicídio culposo na direção de
veículo automotor, causando a morte de Clodoaldo de Souza Neto. Segundo constou, o réu
trafegava com um veículo Renault/Clio, sentido Itaberá/Itapeva, quando invadiu a pista
contrária e interceptou a motocicleta conduzida pela vítima. Em decorrência do forte
impacto, Clodoaldo sofreu graves ferimentos e faleceu no local.
Dito isso, rejeita-se, de empeço, as preliminares.
A despeito do alardeado (uma vez mais) pelo recorrente, no aspecto, não se
vislumbra seja inepta a incoativa. Inexiste, ao revés, qualquer mácula a obstaculizar o
exercício da defesa, assim técnica como pelo próprio increpado. A peça descreve, como
comanda, aliás, o artigo 41 do Código de Processo Penal, a maneira como se deu o evento,
e a capitulação jurídica do fato, na exata medida do exigível.
Nem se pode perder de vista que, depois de sobrevinda a decisão condenatória,
a pressupor revolvida a matéria posta nos autos, não há lugar para questionar a higidez da
inicial, como tem assinalado a jurisprudência pátria. Nessa toada:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONDENAÇÃO.
OBSERVÂNCIA
AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INCIDENTE
DE
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA.
INDEFERIMENTO.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Verificado que o
Juiz sentenciante, ao concluir pela autoria dos agravantes no
cometimento
do
delito,
sopesou
as
provas
colhidas
extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos
em juízo, não há como se proclamar a nulidade da sentença
condenatória. 2. Se, após toda a análise do conjunto fático-
probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já
houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução
penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória),
não há mais sentindo em se analisar eventual inépcia, mácula
condizente com a própria higidez da denúncia. 3. As instâncias
ordinárias fundamentaram, concretamente, a desnecessidade de
instauração de incidente de dependência toxicológica, tendo
salientado, com base em elementos concretos e idôneos dos autos, a
ausência de indícios que efetivamente evidenciassem que os
agravantes, ao tempo da ação, eram inteiramente incapazes de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-95.2015.8.26.0262 -Voto no 14.834
4
AREsp 559.766/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).
A denúncia, outrossim, descreve fato típico, e contém, num juízo de cognição
superficial, dados sugestivos de autoria e materialidade delitiva, bastantes, até porque é na
fase contraditória que hão de ser corroborados, ao processamento do feito.
Quanto ao remanescente, não havia a necessidade de que a d. juíza apreciasse
cada uma das teses defensivas, bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de
direito relevantes para sustentar a sua convicção, como se verificou no caso em exame.
Vale dizer, ainda que certa a exigência imposta ao juiz no sentido de analisar
tudo o que venha sustentado pelas partes, se ele, no deduzir sua conclusão, adota
entendimento absolutamente incompatível com a pretensão de algum dos litigantes, claro
que não viciará a sentença, pela não referência expressa e ostensiva a tal ou qual argumento
do réu ou da acusação.
Insta salientar ainda que ao juiz incumbe indeferir a produção de provas
irrelevantes, ou prescindíveis, para a solução da lide. Tudo de forma a evitar o
desvirtuamento das providências probatórias e o consequente retardo na prestação
jurisdicional. Assim sendo, quando da análise da admissibilidade de determinado meio
probatório proposto, ao Magistrado incumbe verificar a relevância da providência, a fim de
rejeitar a produção de prova que não influa no julgamento da causa.
E, no particular, porque prescindível, ou dispensável para a elucidação dos
fatos as providências postuladas pela defesa (a título exemplificativo, a expedição de ofício
para o Departamento de Estradas e Rodagem a fim de que o referido Órgão de trânsito
enviasse ao juízo estatística de acidentes dos anos de 2014 a 2016 da rodovia em que
ocorrido o sinistro), também se rejeita o pleito preliminar.
De rigor, portanto, o afastamento da aventada nulidade.
Quanto ao mérito, o apelo merece parcial provimento.
A materialidade do delito veio consubstanciada no boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-95.2015.8.26.0262 -Voto no 14.834
5
04/08), exame necroscópico (fls. 11/17) e laudos de vistoria em local e veículos envolvidos
no acidente (fls. 22/25 e 85/89).
A culpa do réu pelo acidente, esta sim o cerne da discussão em pauta, acaba
demonstrada nos autos.
Interpelado em juízo (v. mídia digital), Luciano deu sua versão ao evento. Na
ocasião, viajava para a cidade de Itapeva. No interior de seu veículo encontravam-se seus
dois filhos pequenos e um aluno. Chovia muito e havia pouca visibilidade. Ao se
aproximar da curva perdeu o controle do veículo (“rodou”), em razão do acúmulo de água.
Na sequência escutou um “barulho”. Ao desembarcar constatou que havia uma moto caída
na pista (com uma caixa grande), e um homem, ferido no acostamento. Tentou prestar
socorro, mas a vítima faleceu no local. Trafegava em velocidade abaixo da permitida. As
crianças sofreram ferimentos leves.
Sem sucesso nas ressalvas, contudo.
Policial militar rodoviário Silvio Aparecido resumiu sua atuação (mídia
digital). Foram acionados para atender uma ocorrência na Rodovia Eduardo Saigh. Ao
chegar ao local, visualizou Clodoaldo já em óbito. No interior do automotor, que teria
colhido a motocicleta, estavam o condutor, duas crianças pequenas e outro adulto.
Questionado a respeito, o réu retorquiu perdera a direção do veículo, não conseguiu fazer a
curva, ocasionando a colisão. Chovia muito naquela tarde e a rodovia apresentava mau
estado de conservação. Não constatou sinais de frenagem. Pelo que concluíram, o réu
perdeu a direção em virtude do excesso de velocidade; se estivesse em baixa velocidade
teria conseguido realizar a curva.
Testemunha Cláudio não pode definir a sorte do episódio. Ocupava o banco do
passageiro daquele veículo, mas não viu o momento da colisão pois estava distraído
conversando com as crianças, “olhando para trás”. Em dado momento o carro “rodou”.
Acredita que o réu estava em baixa velocidade (mídia digital).
E o exame pericial realizado nos veículos e no sítio do evento, como se
depreende dos laudos, croqui e fotografias de fls. 22/25 e 85/89, é bastante a que se possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-95.2015.8.26.0262 -Voto no 14.834
6
elucidar o evento, conforme se depreende do trecho transcrito a seguir:
“Constatado no local, através dos vestígios, dos danos, da posição final dos
veículos e do relato do condutor que o veículo 01 transitava sentido Itaberá a Itapeva,
momento em que perdeu o controle da direção de seu veículo em uma curva devido forte
chuva, vindo a rodar na pista e invadir a contramão de direção, colidindo
transversalmente com o veículo 02, que vinha no sentido oposto, ondo o condutor 02
entrou em óbito no local” (fls. 88).
Destaca-se que o exame pericial do local não apontou a existência de fatores
externos que pudessem, isoladamente, ter provocado ou concorrido para a ocorrência do
funesto evento, anotando-se que os experts, ao revés, foram claros ao apontar o bom estado
de conservação dos pneumáticos do veículo conduzido pelo réu e, ainda, do pavimento
asfáltico da rodovia.
Nesse contexto, foi sobejamente demonstrado que o veículo do réu invadiu o
sentido oposto da via, interceptando a trajetória da motocicleta, que trafegava corretamente
em sua mão de direção e causando o embate fatal, o que viola, na modalidade imprudência,
o dever de cuidado objetivo.
Mais a mais, nada obstante não tenha o laudo pericial do local do sinistro
trazido informações sobre a velocidade do veículo guiado pelo apelante, forçoso
reconhecer que o recorrente não agiu com a devida cautela, como bem exige o artigo 28 da
Lei no 9.503/97 (CTB). Nesse particular, o pormenor pode ser facilmente verificado da
análise de outros elementos de prova constante dos autos, como, por exemplo, a ausência
de vestígios de frenagem na pista, posicionamento dos veículos após a colisão, bem como
pela dimensão dos danos provocados nos veículos e dos extensos e gravíssimos ferimentos
suportados pela vítima, os quais a levaram instantaneamente a óbito, dados suficientes para
se concluir que não era pouca a velocidade desenvolvida pelo apelante.
Nem se pode perder de vista que, frente às condições climáticas adversas e ao
ensejo de iniciar uma curva, ao apelante competia reduzir a velocidade de seu veículo. Se
deliberou prosseguir sem a adoção desta cautela, com consequente aquaplanagem (perda de
aderência dos pneus com a malha asfáltica), invasão da pista contrária e colisão com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-95.2015.8.26.0262 -Voto no 14.834
7
veículo ocupado pelo ofendido, deve mesmo responder por culpa manifesta, dada a
previsibilidade da ocorrência do evento.
Insista-se: a aquaplanagem não é um fato imprevisível quando o motorista
trafega em pista molhada e o fenômeno não se verificaria caso o automotor estivesse em
velocidade adequada ao solo e às condições meteorológicas do momento.
E ainda que estivesse ele trafegando em velocidade que em termos absolutos
pudesse ser considerada não elevada, mostrou-se ela demasiada alta para as condições da
pista e da chuva que caía, sendo que era perfeitamente previsível ao réu que, em tais
condições, deveria reduzir ainda mais a marcha, justamente para evitar que, no caso de
transpor grandes poças de água, não viesse a perder o controle do veículo, como ocorreu.
Ademais, o réu admitiu que transitava com frequência pelo local, o que leva a
presumir que tinha total conhecimento sobre as condições da rodovia e da necessidade de
cautela, ainda mais diante de adversidades climáticas, como no dia dos fatos.
Daí concebida a imprudência do motorista processado, que malferiu dever
comezinho de diligência, a possibilitar o embate fatal.
E ainda fosse possível cogitar de qualquer negligência por parte da vítima, a
qual, segundo afirma a defesa técnica, estaria trafegando “com carga superior ao
permitido”, não bastaria para elidir a culpa do acionado, porquanto inexiste no Direito
Penal a possibilidade de compensação das culpas.
Isso tudo, aliás, fora bem qualificado na r. decisão da origem, que há de ser
mantida no aspecto.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática que lhe é imputada.
A dosimetria penal, outrossim, não demanda qualquer reparo.
A corporal foi fixada no piso - 02 (dois) anos de detenção -, e eleito o regime
aberto para desconto da corporal, o que não pode dar azo a queixumes. A propósito, a
fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal, tal como disputado pela defesa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000425-95.2015.8.26.0262 -Voto no 14.834
8
encontra amparo legal.
E fixada no menor patamar previsto o prazo da suspensão da habilitação para
dirigir veículos automotores, nada há a ser reparado também nesse ponto.
Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, mantém-se a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, que também encerram proporcionalidade e suficiência
em relação à gravidade e demais particularidades do evento.
Todavia, a douta sentenciante impôs o pagamento de 10 (dez) salários
mínimos, a título de prestação pecuniária, sem explicitar, contudo, as razões que o levaram
a fixá-la acima do mínimo legal.
Desta feita, tratando-se de acionado de parcos recursos, que percebe em torno
de um salário mínimo mensal (fls. 135/141), mostra-se mais justo e sensato seja essa
restritiva, agora, estabelecida no assoalho da cominação (um salário mínimo, cf. artigo 45,
§ 1o, do estatuto repressivo).
Assim, rejeitada a temática preliminar, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso exclusivamente para reduzir a 01 (um) salário mínimo a prestação pecuniária
fixada em substituição à pena privativa de liberdade; mantém-se, no mais, a r. sentença
combatida.
MARCELO GORDO
Relator